Tribunal: TJES
Processo: 5002787-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002787-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS SARDINHA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É
nula a decisão que, antes de indeferir pedido de gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço,
consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS SARDINHA e Agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002787-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS SARDINHA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARDINHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (ID 790116 – fls. 30/34) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer seja reformada a decisão vergastada e reconhecido o seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão ID 790710, restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, embora notificado, não prestou informações.

Sem contrarrazões, pois não realizada citação na ação judicial de origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARDINHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (ID 790116 – fls. 30/34) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.

Em suas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada e reconhecido o seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos apresentados pelo Agravante, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti,
a referida postulação e determinou o imediato recolhimento das custas processuais.

Entretanto, o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 024189015290, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, já decidiu que “
é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo
intimar a parte nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido ao Agravante o direito de fazer prova da sua alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É
nula a decisão que, antes de indeferir pedido de gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço,
consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS SARDINHA e Agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.